Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-63.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708807-63.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM JOSE PESSOA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JOAQUIM JOSÉ PESSOA em face de sentença de ID 57664222 proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos do embargante. Devidamente intimado sobre o interesse recursal, a parte apelante peticiona no ID 58953740 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 13 de maio de 2024 12:42:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador